Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700005-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PONTES REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 54758345 - Págs. 16 a 19, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para inclusão do agravante na fila em central de regulação para internação em UTI sem, contudo, determinar a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou na particular às expensas do DF. Entendeu o juiz processante que a Agravante já está inserida na fila de espera, pelo que se deve observar os critérios técnicos objetivos de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00: a) determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente; b) Concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, trata-se a agravante de paciente cujo relatório médico de 03/01/2024 (ID 54758345 - Pág. 12) demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte coronariano via Track Care. Ressalta se tratar de paciente grave, com piora importante do quadro após parada cardiorrespiratória, necessitando de suporte intensivo com urgência. A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado que procedesse à inserção da Agravante no Sistema de Regulação de Leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do pedido médico, com observância aos critérios de prioridade clínica da Central de Regulação. A fumaça do bom direito está comprovada. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde da Agravante é delicado. Quanto ao perigo da demora, esse resta evidenciado pelo laudo médico de ID 54758345 - Pág. 12, demonstrado o risco de vida da Agravante. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, há perigo de irreversibilidade da decisão em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da Agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promovam a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda suas necessidades, preferencialmente na rede ou na particular às expensas do DF. b) Não cumprido o item “a” em 48 horas, autorizar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI em qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades da Agravante, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Não promovida a internação conforme o prazo indicado para o item “a” de 48 horas, a internação em UTI particular poderá ser promovida pelo ente público ou diretamente pela Agravante ou seu representante, recolhendo as notas fiscais do período. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento com urgência. Encaminhe-se ao relator após o recesso judiciário para regular processamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2024. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial